Tribunal: TJES
Processo: 0001090-36.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001090-36.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRELLA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PAULO CEZAR TORRES RIBEIRO DA SILVA e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2. Cediço que “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”.

3.
O
acórdão objurgado foi claro em reconhecer, que a documentação juntada aos autos já seria suficiente para o deslinde da demanda, não sendo necessária a produção de novas provas. Ademais, em que pese ter sido considerado no acórdão que num primeiro momento o imóvel necessitava de regularização, fato que foi considerado como condição suspensiva do contrato, no momento da notificação extrajudicial o imóvel já estaria apto para registro, fato comprovado documentalmente na certidão fl. 12.

4. Também não prospera a irresignação relativa à necessidade de fixação do percentual dos honorários, uma vez que o acórdão os estabeleceu na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, na forma estabelecida na sentença, ou seja, incidente sobre 10% (dez por cento) do valor da causa. Quanto aos honorários devidos ao patrono dos Embargados, entendo que o valor da causa é compatível com o do bem perseguido, não havendo razões para alterar a base de cálculo.

5.
A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7. Recurso conhecido e improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001090-36.2020.8.08.0069

EMGTE(S):
MIRELA OLIVEIRA DA SILVA

EMGDO(S):
PAULO CEZAR TORRES RIBEIRO DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos po
r

MIRELA OLIVEIRA DA SILVA
,
haja vista estar inconformad
a
com o v.
acórdão
ID
5375907 através do qual esta Egrégia Quarta Câmara
deu parcial provimento ao recurso de apelação
, para diminuir a multa contratual para 12% (doze por cento) do valor do contrato, reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais ID 5760487, a Embargante sustenta a necessidade de prequestionamento e que o julgado padece de omissão por não ter se pronunciamento a respeito do cerceamento de defesa no tocante à produção de prova em relação à regularização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. Ademais, sustenta que os ônus sucumbenciais foram estabelecidos pro rata às partes, contudo, sem fixar o percentual devido ao patrono da Embargada e que os honorários devidos ao patrono dos Embargados devem ser estipulados sobre o êxito por eles obtido e não sobre o valor da causa.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padece do vício de omissão, considero adequada a interposição do recurso pela parte.

Em que pese a combatividade demonstrada pel
a
Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Verifico que o acórdão objurgado foi claro em reconhecer,
que a documentação juntada aos autos já seria suficiente para o deslinde da demanda, não sendo necessária a produção de novas provas
.
Segue trecho do acórdão:

Com relação ao alegado cerceamento de defesa tenho que o artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice, na qual o magistrado justificou a desnecessidade de prova testemunhal por verificar que a documentação juntada aos autos já seria suficiente, além de considerar que não haveria razão de realizar prova pericial para análise de benfeitorias no imóvel já que a Apelante usufruiu da unidade por 07 (sete) anos como adquirente e não como locador de imóvel residencial.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa.[...]

Ademais, em que pese ter sido considerado no acórdão que num primeiro momento o imóvel necessitava de regularização, fato que
até mesmo
foi considerado como condição suspensiva do contrato, no momento da notificação extrajudicial o imóvel já estaria apto para registro,
situação
comprovad
a
documentalmente na certidão fl. 12.
S
eguem trechos ilustrativos:

Nada obstante, coaduno com o entendimento exposto pelo magistrado de que a regularização do imóvel caracterizaria uma condição suspensiva, na forma prevista no art. 1251 do Código Civil, que somente foi cumprida quando ocorreu sua efetiva regularização, momento no qual teria surgido o direito da parte de exigir o cumprimento do pagamento da última parcela.[...
]

Ademais, a notificação extrajudicial juntada na fl. 12 foi clara em informar que o imóvel estaria livre e desembaraçado e apto para a transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis, fato que no meu entender seria suficiente para dar início ao prazo de 60 (sessenta dias) para cumprimento de sua obrigação.

Também não prospera a irresignação relativa à necessidade de fixação do percentual dos honorários, uma vez que o
a
córdão os estabeleceu na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, na forma estabelecida na sentença, ou seja, incidente sobre 10% (dez por cento)
d
o valor da causa.

Quanto aos honorários devidos ao patrono dos Embargados, entendo que o valor da causa é compatível com o do bem
perseguido
, não havendo razões para alterar a base de cálculo.

Ressalte-se
que
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
.
(STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.